Tribunal: TJMT
Processo: 1039748-81.2021.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039748-81.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nao Cumulatividade]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 05.994.724/0001-11 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), FARES HAMED ABOUZEID FARES registrado(a) civilmente como FARES HAMED ABOUZEID FARES - CPF: 671.787.238-15 (APELADO), ARILSON COSTA DE ARRUDA - CPF: 142.642.691-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE CANCELAMENTO ESPONTÂNEO E CANCELAMENTO DECORRENTE DE ATUAÇÃO PROCESSUAL. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. VEDAÇÃO À APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal em razão do cancelamento administrativo das Certidões de Dívida Ativa e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados nos termos do art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O ponto em análise consiste em definir: (i) se o cancelamento administrativo das CDAs autoriza a fixação de honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC; e (ii) se há nexo causal entre a atuação dos advogados dos executados e o proveito econômico obtido, apto a justificar a aplicação dos percentuais legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução fiscal foi inicialmente proposta por valor majoritariamente composto por ICMS Estimativa Simplificada, posteriormente cancelado de forma espontânea pela Fazenda Pública antes da apresentação de defesa, com extinção parcial do feito sem ônus, nos termos do art. 26 da Lei no 6.830/1980, inexistindo nexo causal com a atuação da defesa.
4. O prosseguimento da execução quanto ao saldo remanescente foi seguido da oposição de exceção de pré-executividade, acolhida parcialmente para reconhecer a inexigibilidade de parte dos créditos, com resistência ativa da Fazenda Pública.
5. O cancelamento posterior das CDAs remanescentes ocorreu após pronunciamento judicial favorável aos executados, evidenciando relação direta entre a atuação dos advogados e o proveito econômico obtido.

6. A hipótese não se enquadra nos precedentes que admitem a fixação equitativa, pois ausente cancelamento voluntário dissociado de controvérsia judicial, impondo-se a técnica do
distinguishing
.
7. Sendo o proveito econômico mensurável, mostra-se incabível a fixação equitativa, nos termos do art. 85, § 6o-A, do CPC e conforme entendimento consolidado no Tema 1.076 do STJ.

8. Mantida a fixação dos honorários com base nos percentuais dos §§ 3o e 5o do art. 85 do CPC, excluída da base de cálculo a parcela cancelada espontaneamente, e majorada a verba honorária em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O cancelamento administrativo do crédito tributário não autoriza, por si só, a fixação de honorários por apreciação equitativa, quando o cancelamento do saldo remanescente decorre de atuação processual da defesa e de pronunciamento judicial favorável ao executado. 2. É devida a fixação de honorários pelos percentuais do art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC quando o proveito econômico for mensurável, com exclusão da parcela cancelada espontaneamente antes da apresentação de defesa e sem ônus sucumbencial.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da execução fiscal no 1039748-81.2021.8.11.0041, ajuizada em face de
HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA e outros
, que extinguiu o feito em razão do cancelamento administrativo do crédito tributário, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados nos termos do art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC.

O apelante sustenta que a execução fiscal foi extinta em razão do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA), circunstância que afasta a correlação direta entre o proveito econômico obtido e o valor da causa.

Alega que, segundo entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de extinção da execução fiscal após a apresentação de defesa, seguida do cancelamento administrativo do crédito, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa.

Afirma que o Recurso Especial n.o 2.214.181/RJ firmou o entendimento de que, inexistindo proveito econômico mensurável ou correlação direta com o valor da causa, é cabível a fixação dos honorários com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC.

Argumenta, ainda, que o STJ, inclusive julgados proferidos em 2025, admite a fixação equitativa dos honorários em casos de cancelamento administrativo da CDA após a apresentação de defesa pelo executado.

Sustenta que o entendimento adotado na sentença recorrida não observa a jurisprudência atual da Corte Superior, razão pela qual deve ser reformada para adequação ao critério da apreciação equitativa.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar que os honorários advocatícios sejam fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

Em contrarrazões, o Hospital Jardim Cuiabá Ltda. sustenta que houve efetiva atuação processual, com reconhecimento judicial da inexigibilidade do crédito antes do cancelamento administrativo. Defende, assim, a existência de nexo de causalidade entre a atuação processual e o proveito econômico obtido, razão pela qual deve ser mantida a fixação dos honorários nos percentuais legais, afastada a apreciação equitativa.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n.o 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença que extinguiu a execução fiscal, proposta em desfavor do
Hospital Jardim Cuiabá LTDA e outros,
em razão do cancelamento administrativo do crédito tributário e o condenou ao pagamento de honorários fixados nos termos do art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC.

Sustenta que o cancelamento das Certidões de Dívida Ativa (CDA) afasta a correlação entre a atuação dos advogados dos executados e o proveito econômico, defendendo a fixação dos honorários por apreciação equitativa, com base no art. 85, § 8o, do CPC.

O recurso deve ser desprovido.

A controvérsia cinge-se ao critério de fixação dos honorários advocatícios decorrentes da extinção da execução fiscal pelo cancelamento administrativo das Certidões de Dívida Ativa: se pelos percentuais legais do art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC, como decidido na sentença, ou pela apreciação equitativa do art. 85, § 8o, como pretende o apelante.

A solução exige que se examine a cronologia processual com rigor, pois os eventos que marcaram a extinção do feito não são homogêneos e produzem consequências distintas para fins de honorários.

A execução foi ajuizada em novembro de 2021, pelo valor total de R$ 848.760,94, sendo R$ 792.986,01 — mais de 93% do montante — referentes ao ICMS Estimativa Simplificada. Em setembro de 2023, antes da oposição de qualquer defesa pelos executados, a própria Fazenda Pública promoveu o cancelamento administrativo dessa rubrica, requerendo a extinção parcial da execução. Em janeiro de 2024, o juízo homologou o pedido e extinguiu o feito nessa parte, expressamente sem ônus para as partes, nos termos do art. 26 da LEF.

Esse valor — R$ 792.986,01 — não compõe a base de cálculo dos honorários ora em discussão. O cancelamento foi espontâneo, anterior a qualquer atuação processual da defesa, e a própria decisão judicial que o homologou afastou expressamente qualquer ônus sucumbencial. Não houve nexo causal entre o trabalho dos advogados dos executados e o proveito econômico correspondente a essa parcela. Nesse ponto específico, a decisão do STJ invocados pelo apelante — inclusive o REsp no 2.214.181/RJ — encontram plena aplicação.

A execução prosseguiu pelo saldo remanescente de aproximadamente R$ 55.774,93. Somente então, em fevereiro de 2024, os executados opuseram Exceção de Pré-Executividade, arguindo a inexigibilidade dos créditos relativos ao ICMS sobre serviços hospitalares e ao Regime Cautelar Administrativo instituído pela Resolução 007/2008-SARP. O Estado resistiu ativamente, defendendo a higidez das cobranças, requerendo medidas constritivas via SISBAJUD e opondo embargos de declaração contra a decisão que acolheu parcialmente a exceção.

A exceção foi parcialmente acolhida, com declaração de inexigibilidade dos créditos impugnados e condenação em honorários. Antes da análise dos embargos de declaração pendentes, o Estado promoveu o cancelamento administrativo das CDAs remanescentes, cujos valores atualizados totalizavam R$ 32.568,74 em abril de 2025, ensejando a sentença extintiva ora recorrida.

Quanto a essa parcela, a tese recursal não se sustenta. O cancelamento das CDAs remanescentes não foi um ato espontâneo e desvinculado do cenário judicial: ocorreu após o acolhimento parcial da Exceção de Pré-Executividade e sob a perspectiva de que os embargos de declaração pendentes poderiam estender a mesma conclusão ao saldo ainda em cobrança. O cancelamento foi consequência — não causa — do reconhecimento judicial da ilegitimidade da cobrança, havendo nexo causal direto e evidente entre a atuação processual dos advogados dos executados e o proveito econômico obtido.

Não se está diante, portanto, da hipótese que justifica a fixação equitativa nos julgados invocados pelo apelante, cuja
ratio
pressupõe cancelamento voluntário e desvinculado de pronunciamento judicial favorável ao executado, sem resistência relevante da Fazenda Pública. A técnica do
distinguishing
impõe-se: aqui houve resistência ativa, pronunciamento judicial favorável à defesa e cancelamento reativo ao resultado do processo.

Sendo o proveito econômico correspondente ao saldo remanescente perfeitamente mensurável — R$ 32.568,74 —, a fixação por apreciação equitativa é vedada pelo art. 85, § 6o-A, do Código de Processo Civil, incluído pela Lei n.o 14.365/2022, que afasta esse critério quando o proveito econômico for líquido ou passível de liquidação. Tal vedação é reforçada pela tese firmada no Tema Repetitivo n.o 1.076 do Superior Tribunal de Justiça,

Ressalta-se, ainda, que o juízo de origem, ao fixar os honorários, limitou-se a fazê-lo com base no proveito econômico, observando os percentuais previstos no art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil, sem, contudo, especificar o percentual aplicado. Assim, presume-se que a fixação tenha ocorrido no patamar mínimo de 10%.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a fixação dos honorários nos percentuais previstos no art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC, calculados sobre o proveito econômico efetivamente decorrente da atuação processual dos advogados dos executados.

Ressalta-se a exclusão do valor referente ao ICMS Estimativa Simplificada da base de cálculo dos honorários, em razão de seu cancelamento espontâneo, anterior à apresentação de defesa e sem ônus para as partes.

Majoro os honorários advocatícios, em virtude do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, com o acréscimo de um por cento aos honorários anteriormente fixados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026